Tribunal: TRF3
Processo: 5029491-68.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
211/1327)

5029491-68.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029491-68.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: CELSO CAFE BARRETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDA BREGION DANIEL - SP208760-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.

- À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

- Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

- Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), existem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada pela parte.

- Recurso a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029491-68.2025.4.03.0000

RELATOR: THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA

AGRAVANTE: CELSO CAFE BARRETO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: FERNANDA BREGION DANIEL - SP208760-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1.a Vara Federal de Americana/SP, que indeferiu a gratuidade da justiça, abaixo transcrita:

Trata-se de ação de conhecimento de rito comum em que a parte autora pretende a concessão de benefício previdenciário.

Com relação à audiência de conciliação, verifico que em princípio o pedido não admitiria autocomposição. Com efeito, há divergências entre os critérios adotados pelas partes na valoração da prova do tempo de serviço/contribuição ou do tempo especial, bem como entre os requisitos para tanto considerados pelo INSS (Decreto no 3.048/99 e alterações c/c Instrução Normativa INSS no 128/22) e os utilizados pelo juiz para formação seu convencimento motivado (art. 371 do CPC). Ademais, a designação de audiência de conciliação neste momento, antes da manifestação das partes acerca da efetiva possibilidade de autocomposição, poderia se revelar inócua, bem como aumentar o tempo de tramitação, o que vai de encontro à duração razoável do processo. Por tais razões, com esteio no art. 334, 4o, II, do CPC, deixo, por ora, de designar audiência de conciliação.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). Não é exigível, para o seu deferimento, a prova de insuficiência, bastando sua afirmação na própria petição inicial (art. 99, §3o, do CPC). A declaração estabelece presunção de pobreza que, entretanto, tem natureza relativa, admitindo-se a impugnação da parte contrária.

Para comprovar a insuficiência de recursos, a parte autora apresentou declaração. Da análise do extrato do CNIS, contudo, é possível depreender o recebimento de verbas salariais/proventos ou situação patrimonial incompatível com a alegação de hipossuficiência econômico-financeira. A existência de despesas ou compromissos financeiros, salvo situações excepcionais, não é suficiente para elidir a regra da responsabilidade pelas custas e despesas processuais, uma vez que os benefícios da gratuidade devem ser concedidos aos comprovadamente pobres.

Posto isso, indefiro a gratuidade judiciária.

Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas devidas, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Cumprida a determinação, cite-se.

Após contestação, vista à parte requerente para apresentar réplica, em 15 (quinze) dias. Em seguida, intimem-se as partes para especificar e justificar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Alega-se, em breve síntese, haver direito ao benefício em questão, diante da ausência de condições financeiras do segurado para suportar as custas e despesas processuais sem prejudicar a sua subsistência e da sua família.

Indeferido, liminarmente, o pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado (CPC, art. 1.019, inciso II), o INSS (polo passivo do agravo) deixou de oferecer resposta ao recurso

É o relatório.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

VOTO

Por ocasião da decisão de Id. 342088666, a que se fez menção acima, restou consignada a motivação a seguir transcrita, por si própria preservada e ora adotada, porquanto hígida, também como razões de decidir neste julgamento, sem que nada de novo tenha exsurgido ao longo do processamento do agravo a infirmá-la, a ela se remetendo em seus exatos termos:

Ao menos em sede de análise perfunctória, ao agravante não assiste razão, devendo ser mantido o encaminhamento conferido pelo juízo a quo, de conteúdo acima reproduzido, sem prejuízo de que outra possa ser a avaliação pelo colegiado.

O direito à gratuidade da justiça, como estabelecido no art. 5.o, inciso LXXIV, da Constituição da República, é regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, bem como pelos excertos vigentes da Lei n.o 1.060/1950.

Para análise dos requisitos necessários à concessão do benefício, o Código de Processo Civil estabelece duas balizas: a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, caput); e a possibilidade de o juiz indeferir o pedido, "se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos" (art. 99, § 2.o), posicionamentos reverberados pela jurisprudência, segundo a qual a "declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos" (STJ, REsp n.o 1.766.768, 2.a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, 8.2.2019).

À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que padrão seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

Os parâmetros fixados pela 8.a Turma podem ser extraídos dos seguintes precedentes:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Colhe-se dos documentos apresentados que o autor recebe aposentadoria especial no valor líquido de R$ 3.460, 14 (três mil quatrocentos e sessenta reais e quatorze centavos) e, portanto, superior a 3 (três) salários mínimos. Não restou, portanto, comprovada a hipossuficiência financeira do requerente, conforme entendimento desta E. Oitava Turma.

- Agravo interno desprovido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5019227-65.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. David Dantas, julgado em 01/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 1.072, revogou expressamente os artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50 e passou a disciplinar o direito à justiça gratuita nos arts. 98 e 99.

2. A afirmação da parte no sentido de não estar em condições de pagar as custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família faz presunção relativa. Outrossim, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015, determina que o Juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

3. No presente caso, observo que o agravante exerce atividade remunerada, com salário líquido de R$ 2.909,94, no mês de dezembro de 2019. Assim, tendo em vista o entendimento que a Terceira Seção desta C. Corte passou a adotar, a partir de 23 de fevereiro de 2017, ao julgar a AR no 2014.03.00.028070-4 (Rel. Juiz Federal Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., D.E. 10/03/2017), no sentido de que deve ser tomado como parâmetro para a concessão dos pedidos de assistência judiciária gratuita a quantia de três salários mínimos, conclui-se que há nos autos elementos que permitem reconhecer a presunção de hipossuficiência econômica da parte agravante.

4. Agravo de instrumento provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5010947-08.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Stefanini, julgado em 23/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO. BENEFÍCIO DEFERIDO.

I - A justiça gratuita é direito fundamental do jurisdicionado, tal como preconiza o art. 5o, inc. LXXIV, da CF.

II - A afirmação da parte de que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio ou da família gera presunção juris tantum de veracidade admitindo, portanto, prova em contrário.

III - No caso, o segurado não percebe rendimentos superiores a 3 salários mínimos.

IV - Agravo de instrumento provido.

(TRF3, 8.a Turma, AI n.o 5002929-95.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Newton De Lucca, julgado em 05/08/2020)

Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), porém, existem nos autos elementos que contrariam, em linha de princípio, a declaração apresentada pelo segurado, pois seus vencimentos mensais constantes do CNIS (R$ 9.361,30 em agosto/2025; R$ 9.916,68 em setembro/2025 e R$ 9.957,56 em outubro/2025), mesmo em se tratando de valores brutos, parecem superar, de fato, o parâmetro jurisprudencial acima referenciado.

Considerações feitas, a negativa da medida liminar, nos termos da fundamentação desenvolvida, impõe-se de rigor, ressalvado eventual entendimento em sentido diverso, que porventura venha a ser firmado por ocasião do julgamento propriamente dito do agravo de instrumento.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.

Por essas razões, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação acima desenvolvida.

É o voto.

VANESSA MELLO

Juíza Federal Convocada

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA PARTE SEGURADA. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ARTS. 98 E SEGUINTES DO CPC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA NATURAL.

- À mingua de critério legal objetivo para a aferição da hipossuficiência no caso concreto, é razoável que ele seja adotado para que não se tratem situações fáticas semelhantes de diferentes formas, sem embargo, por óbvio, da análise de outros elementos constantes dos autos que demonstrem o cabimento ou o descabimento da gratuidade da justiça.

- Quanto à primeira baliza para a concessão do benefício (art. 99, caput, CPC), há no processo declaração de hipossuficiência subscrita pelo requerente apta a satisfazer o requisito legal.

- Com relação ao segundo aspecto (art. 99, § 2.o), existem nos autos elementos que infirmam a declaração apresentada pela parte.

- Recurso a que se nega provimento, nos termos da fundamentação constante do voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VANESSA MELLO

Relatora do Acórdão